Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-19.2025.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de justificação para instauração de incidente de falsidade das assinaturas apostas por testemunha em termo de declaração colhido durante a fase de inquérito policial, no bojo da Ação Penal no 0702728-76.2020.8.07.0009, com o objetivo de subsidiar futura revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a instauração de incidente de falsidade documental após o trânsito em julgado da ação penal; (ii) estabelecer se a alegação da defesa configura prova nova apta a justificar a revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, até a prolação da sentença, sendo inadequado o seu manejo após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena.
4. O instrumento processual apropriado para a obtenção de prova destinada à revisão criminal é a ação de justificação criminal, de natureza cautelar e preparatória, e não o incidente de falsidade.
5. A defesa deixou de suscitar a alegada falsidade documental no momento oportuno, incorrendo em preclusão lógica e consumativa, não sendo admissível a rediscussão da matéria por meio de incidente autônomo em fase posterior.
6. A jurisprudência do STJ e desta Corte rejeita a chamada "nulidade de algibeira", quando a parte silencia propositadamente sobre vício conhecido para se beneficiar futuramente.
7. A alegação da testemunha, de que não reconhece sua assinatura, não constitui prova nova apta a embasar revisão criminal, por já ter sido discutida e afastada no julgamento do recurso de apelação.
8. A condenação do recorrente não se fundou exclusivamente no documento contestado, mas também em outros elementos probatórios constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A instauração do incidente de falsidade documental é incabível após o trânsito em julgado da ação penal.
A inércia da defesa em suscitar nulidade documental em momento oportuno gera preclusão e impede sua rediscussão futura.
Alegações tardias de falsidade documental, quando não configuram prova nova e já foram analisadas em apelação, não justificam a revisão criminal.
A chamada "nulidade de algibeira" é incompatível com os princípios da boa-fé e da lealdade processual